Tribunal: TJSP
Processo: 2221398-82.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. DERSA. SUBMISSÃO À SISTEMÁTICA DE EXECUÇÃO APLICÁVEL À FAZENDA PÚBLICA.
1. Irresignação da agravante em face de decisão que acolheu pedido da Dersa Desenvolvimento Rodoviário S/A para não mais admitir a penhora de seu faturamento.
2. Embora a constrição do faturamento se afigurava possível, há que se considerar o advento da Lei Estadual no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. DERSA. SUBMISSÃO À SISTEMÁTICA DE EXECUÇÃO APLICÁVEL À FAZENDA PÚBLICA.
1. Irresignação da agravante em face de decisão que acolheu pedido da Dersa Desenvolvimento Rodoviário S/A para não mais admitir a penhora de seu faturamento.
2. Embora a constrição do faturamento se afigurava possível, há que se considerar o advento da Lei Estadual no 17.148/2019 (que autorizou o Poder Executivo a adotar as providências necessárias à liquidação da DERSA, submetendo suas atividades à Secretaria de Logística e Transportes), bem como o entendimento veiculado em Agravo em Recurso Extraordinário no 1.367.601/SP, no sentido da submissão da empresa à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública. Decisão mantida.
Recurso desprovido